Tribunal: TJMT
Processo: 1022639-46.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022639-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeitos, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CARMELA LIBERA PEZZINI - CPF: 862.307.601-00 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RG - CPF: 146.994.271-20 (AGRAVANTE), JOLMIR ANTONIO PEZZINI (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022639-46.2022.8.11.0000 – Água Boa

Agravantes:
Jolmir Antoninho Pezzini e outra.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO TRANSCURSO INICIAL – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – CÔMPUTO DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Se não houve o adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado, consoante disposto no parágrafo 1º, do art. 523, do CPC.

Ante a inexistência de fixação de honorários advocatícios depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere à fixação da verba, se faz devido o cômputo dos honorários de
10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022639-46.2022.8.11.0000 – Água Boa

Agravantes:
Jolmir Antoninho Pezzini e outra.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jolmir Antoninho Pezzini e Carmela Libera Pezzini
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos do cumprimento de sentença que movem contra o Banco do Brasil S.A., determinou o pagamento da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, ante o não cumprimento voluntário da obrigação pelo executado, contudo, deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de preclusão.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, não há nos autos decisão rejeitando a fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 523, §1º, do CPC, não havendo que se falar em preclusão. Seguem sustentando, que não há dúvidas sobre a obrigatoriedade de se fixar honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, face o não cumprimento voluntário da obrigação pelo agravado. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 149691171).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 152796166).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022639-46.2022.8.11.0000 – Água Boa

Agravantes:
Jolmir Antoninho Pezzini e outra.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jolmir Antônio Pezzini e Carmela Libera Pezzini ajuizaram ação de repetição de indébito por cobrança reputada indevida de juros remuneratórios, nos períodos de normalidade e da inadimplência, em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, sendo a ação julgada parcialmente procedente.

Com o trânsito em julgado da sentença, em 31.07.2014, Jolmir Antoninho Pezzini e Carmela Libera Pezzini manejaram o pedido de cumprimento de sentença, pleiteando o recebimento do valor atualizado de R$ 5.002.073,59 (cinco milhões, dois mil e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

O banco apresentou impugnação, alegando a nulidade do cumprimento de sentença, pois, os exequentes não instruíram a ação com os documentos indispensáveis à propositura da ação de repetição de indébito. Alegou que o cálculo apresentado pelos autores foi elabora de maneira alheia ao comando judicial, pugnando pela realização de perícia contábil. Além disso, alegou ser indevida a incidência da multa prevista no art. 475-J, do CPC/73.

O douto magistrado
a quo
determinou a realização de perícia contábil para o esclarecimento do valor devido, consignando que, no tocante ao mérito da impugnação, a sentença e o acórdão prolatados especificou a forma de cálculo do indébito. Realizada a perícia contábil e os devidos esclarecimentos, o MM. Juiz homologou o cálculo apresentado pelo perito.

No decorrer do trâmite processual, o douto magistrado
a quo

determinou o pagamento da multa de dez por cento prevista pelo art. 523, §1º do CPC, devido ao não cumprimento voluntário integral da obrigação, deixando de fixar honorários de sucumbência
(id.
64237881, p. 109 – autos de origem).

Diante disso, os exequentes se manifestaram requerendo a aplicação dos honorários de 10% (dez por cento), previsto no art. 523, do CPC, tendo o MM. Juiz indeferido o pedido,
sob o fundamento de preclusão (id. 8
8284477 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando que
não há nos autos decisão rejeitando a fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 523, §1º, do CPC, não havendo que se falar em preclusão. Seguem sustentando, que não há dúvidas sobre a obrigatoriedade de se fixar honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, face o não cumprimento voluntário da obrigação pelo agravado. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão os agravantes.

Isso porque, de acordo com o antigo entendimento do STJ, em interpretação ao art. 475-J, do CPC/73, era cabível o arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação, depois de escoado o prazo para o pagamento voluntário.

O entendimento deu redação ao verbete sumular nº 517,
verbis
: “
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada
”.

Atualmente, o entendimento é inovação trazida pelo Código de Processo Civil em vigor, que estatuiu o arbitramento de honorários de advogado na quantia de dez por cento, caso do não pagamento voluntário da obrigação pelo devedor, vejamos:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1
o
. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§2
o
. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1
o
incidirão sobre o restante.

§3
o
. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”.
(negritei).

Desta feita, verificada a inexistência de fixação de honorários depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário integral da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere à fixação de honorários advocatícios, é de rigor a fixação dos honorários de 10% (dez por cento), que deverão incidir sobre o valor remanescente do débito exequendo.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. SÚMULA 453/STJ.
2.
RECURSO PROVIDO.
1.
"Inexiste preclusão do arbitramento de verba honorária, no curso da execução, ainda que sobre ela tenha sido silente a inicial do processo executivo e já tenha ocorrido o pagamento do ofício requisitório" (REsp 1.252.412/RN, Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 03/03/2014)
...”
.
(STJ,
AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 675.814/SP,
3ª Turma , Rel. Min. Paulo Tarso Sanseverino, j. 18.10.16)

No mesmo sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO TRANSCURSO INICIAL – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR TOTAL DO DÉBITO EXEQUENDO – RECURSO PROVIDO.

Ante a inexistência de fixação de honorários advocatícios depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere a fixação da verba, se faz devida a utilização do valor total do débito exequendo para o cálculo dos honorários advocatícios arbitrados na decisão recorrida.”
(RAI n. 1001493-22.2017.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.04.2017)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para fixar
os honorários advocatícios de dez por cento, nos termos do art. 523, §1º, do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023